Tribunal: STF
Processo: AImp 165
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores.



1. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo. Precedentes.



3. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impedem o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



4. Pedido a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar os fatos narrados na Petição nº 12.100/DF, no âmbito de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. 



    2. A parte autora sustenta, em síntese, que o Ministro Alexandre de Moraes, ao acolher as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial nos autos da Petição nº 12.100/DF, reconheceu a sua condição de vítima dos episódios sob investigação. Defende que essa circunstância atrai a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, segundo a qual o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado.



    3. Com esses argumentos, o autor postula, ao final,



    “[...] o reconhecimento do impedimento do Ilmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes para processar e julgar os fatos narrados na Petição nº 12.100/DF, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo Ministro impedido, nos termos do artigo 285 do RISTF, com a consequente remessa imediata do procedimento ao d. juízo competente...”



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento”. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) (grifos acrescidos)



    7. Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, a parte arguente deve demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Ministro alegadamente impedido. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifos acrescidos)



    8. No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento, previstas, taxativamente, na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido (que não veio instruído com procuração ou qualquer elemento que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.



    Publique-se. 



Brasília, 20 de fevereiro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente